Tribunal: TJMT
Processo: 0027327-91.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027327-91.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HAMILTON ALVES PINTO - CPF: 340.094.851-91 (AGRAVADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), CLAUDIO TELES DE LIMA - CPF: 040.791.621-03 (AGRAVANTE), GERALDO MAGELA FILHO - CPF: 204.747.411-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO TELES DE LIMA - CPF: 040.791.621-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ALIENADO - COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO - MITIGADA – TRADIÇÃO INCONTROVERSA - IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, no entanto, o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada a tradição do bem.
2. Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo em 2011, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, e confirmada em contestação é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária da parte autora em relação aos débitos posteriores a essa data.
3. Com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente.

4- Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática, proferida pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que negou provimento ao recurso de apelação do recorrente mantendo sentença:

“(...)Isso porque, o entendimento deste Sodalício é no sentido de ser o IPVA tributo de natureza real e incidir sobre a propriedade do veículo automotor (art. 130 do CTN), uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois, em relação ao bem móvel, a transferência da propriedade se opera com a tradição. Veja-se:

“
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação
”.

(...)

Sendo assim, não há que se falar em reforma da sentença objurgada, uma vez que em total consonância com a legislação que rege a matéria e a jurisprudência deste Sodalício.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.(...)”

Em suas razões recursais o agravante alega que não houve comunicação de venda, e ainda que houvesse, seria insuficiente para eximir os encargos relativos ao veículo.

Pautados nesses argumentos, requer provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, e prover o apelo a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de id n. 192378689.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, já havia deixado de se manifestar por não vislumbrar nenhuma das hipóteses de intervenção ministerial previstas no art. 178, do Código de Processo Civil (id. 173423692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática, proferida pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que negou provimento ao recurso de apelação do recorrente mantendo sentença.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o regimento interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática objurgada.

Na origem, a ação tem por objeto a transferência do automóvel fiat/palio weekend 16 v, modelo 1997, placa JZD 2009, chassi final 6757, para o nome do requerido CLAUDIO TELES LIMA, e também de todas as multas, taxas e impostos devidos pela utilização do veículo desde julho/2011.

Embora a irresignação do recorrente, colhe-se que o agravado adotou as medidas/providencias necessárias inerentes à venda, e para que o veículo fosse transferido, o que não ocorreu apenas por inércia do adquirente/ requerido

CLAUDIO TELES LIMA, que inclusive confessou em defesa o ponto.

A contestação de CLAUDIO TELES LIMA, dá conta inclusive de uma venda subsequente (id n. 172547856 – pg n. 48), que fortalece a tese autoral da venda e tradição do bem, fato incontroverso nos autos.

Às fls. 49 do id n. 172547856, foi colacionado o DUT com firma reconhecida pela agravo em 22/07/2011.

O IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente,
ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois, em relação ao bem móvel, a transferência da propriedade se opera com a tradição.

O art. 1.267 do Código Civil estabelece que a propriedade de bens móveis se transfere com a simples tradição, prescindindo qualquer registro.

Nesse sentido:

“A transferência da propriedade de bem móvel opera-se pela tradição, sendo certo que as providências junto à repartição de trânsito constituem mero expediente administrativo, que cabe ao comprador e não interfere no negócio jurídico celebrado. (...)” (TJSP - Apelação n. 1006036003 - Relator Gomes Varjão - 34a Câmara de Direito Privado – Julgado em 04.05.09).

Sobre o assunto, preleciona Washington de Barros Monteiro:

"Tradição é a entrega da coisa ao adquirente, o ato pelo qual se transfere a outrem o domínio de uma coisa, em virtude de título translativo da propriedade. (...) Com essa entrega, torna-se pública a transferência. O direito pessoal, resultante do acordo de vontades, transforma-se em direito real. Antes da tradição, o domínio não se considera transferido do alienante para o adquirente. Ela é para os bens móveis o que a transcrição representa para os imóveis.” (Curso de Direito Civil. 24. ed. São Paulo: Saraiva, v. 3. p. 201)

Como supra fundamentado, o agravado comprovou a venda do veículo descrito na petição inicial, e o ponto é incontroverso nos autos e confirmado pelo adquirente.

O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, no entanto,
o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada à tradição do bem.

Nesse sentido já se pronunciou esta Câmara Temporária:

APELAÇÃO
CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO -
VEÍCULO ALIENADO - COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO - MITIGADA - IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE
IPVA
- - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, no entanto,
o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada a
tradição
do bem.

2. Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo em março/2006, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária da parte autora em relação aos débitos posteriores a essa data.

3. Com relação aos débitos de
IPVA
vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela
tradição
. Assim, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao
adquirente
. (N.U 0002393-03.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por culpa do Judiciário, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.
Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.
(N.U 0008786-93.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024
)”. (destaquei)

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024